Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI (ARTIGO 1o, INCISO I, LEI 8.176/1991). PACIENTE QUE SE ALIA COM QUINZE COMPARSAS PARA COMPOR UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O FIM DE FURTAR, RECEPTAR, TRANSPORTAR E REVENDER COMBUSTÍVEIS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL, EXPONDO A PERIGO A COMUNIDADE EM GERAL. ALEGAÇÕES DE PRIMARIEDADE, E DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1 Paciente denunciado por infringir os artigos 180, § 2o e 288 do Código Penal e 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, porque, entre junho e dezembro de 2019 compôs uma associação criminosa dedicada ao furto, receptação e venda irregular de combustíveis, prevalecendo-se do trabalho de motoristas de caminhões-tanque, que furtavam os produtos e entregava aos receptadores para usar ou revender ou usar em desacordo com a lei.

2 A prisão preventiva de outros dez agentes envolvidos nos mesmo fatos foi mantida em decisões recentes (23/01/2020 e 30/01/2020) da Turma. Portanto, seria incoerência manter uma posição minoritária concessiva da ordem, afrontando a maioria estabelecida e assim ferindo o princípio da colegialidade, tão em voga nas instâncias superiores do Poder Judiciário. Isso só contribuiria para fomentar insegurança jurídica e o descrédito nas instituições.

3 Ordem denegada.